Tribunal: TJDFT
Processo: 0742838-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONFIGURADORES. SANÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa do adquirente de imóvel para pleitear indenização por desapropriação indireta, em razão de apossamento administrativo ocorrido antes da alienação, e que manteve a multa por litigância de má-fé aplicada na origem. A embargante sustenta omissão quanto à necessidade de exclusão da penalidade por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os requisitos para a imposição de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária da parte, nos termos dos artigos 79 e 80 do CPC. A mera interposição de recurso, no exercício regular do direito de ação, não configura má-fé processual.
4. No caso concreto, não restou demonstrado que a embargante manipulou fatos, alterou a verdade ou abusou do direito de recorrer, razão pela qual a sanção por litigância de má-fé deve ser afastada.
5. O afastamento da multa, contudo, não altera as conclusões do acórdão quanto à ilegitimidade ativa da embargante para pleitear indenização por desapropriação indireta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração parcialmente providos para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, os fundamentos do acórdão embargado.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária da parte, não se configurando pelo mero exercício do direito de recorrer.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, 286, 290, 346, 347, 349, 884 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.750.660/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 10/03/2021, DJe 11/05/2021 (Tema 1.004); STJ, AgInt nos EREsp no 1.533.984/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, DJe 22/06/2018; TJDFT, Acórdão 1824568, 07294775520238070000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/02/2024, DJe 13/03/2024.